Tribunal: TJDFT
Processo: 0715437-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIA No 0405992-25.2021.8.07.0015. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais do DF que autorizou a saída antecipada de reeducando do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, com base nos critérios estabelecidos no Pedido de Providência no 0405992-25.2021.8.07.0015. O Ministério Público sustenta a inaplicabilidade da medida diante da suposta periculosidade do apenado e da gravidade do crime praticado (tráfico de drogas).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a concessão da saída antecipada do reeducando, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, está de acordo com os critérios objetivos definidos no Pedido de Providência no 0405992-25.2021.8.07.0015, diante da condenação por tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Pedido de Providência no 0405992-25.2021.8.07.0015 estabelece critérios objetivos para a concessão da saída antecipada do CPP cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, não incluindo o crime de tráfico de drogas entre os impeditivos à concessão do benefício.
4. A decisão agravada demonstra que o reeducando preenche todos os requisitos exigidos: está alocado no CPP, possui autorização para saídas temporárias, apresenta bom comportamento carcerário e reside em local compatível com monitoração eletrônica.
5. O argumento subjetivo sobre a suposta periculosidade do reeducando não pode prevalecer sobre os critérios previamente definidos, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à segurança jurídica.
6. Precedentes desta Corte reconhecem a regularidade da saída antecipada, mesmo nos casos de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos do Pedido de Providência, sendo vedada a criação de condicionantes adicionais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.